Tribunal: TJDFT
Processo: 0717353-31.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). Preliminarmente, a Defesa alegou nulidade pela ausência de intimação pessoal do réu. No mérito, sustentou ausência de prova da materialidade delitiva, postulou a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, buscou afastar aspectos negativos da dosimetria e obter a fixação de regime de pena mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) apurar se há nulidade em razão da ausência de intimação pessoal do réu para ciência da sentença; (ii) verificar se os elementos constantes dos autos comprovam, com a certeza necessária, a materialidade e a autoria do delito de receptação; e (iii) analisar a regularidade da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento, caso mantida a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto à alegação de nulidade, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, no caso de réu solto assistido pela Defensoria Pública, é suficiente a intimação do defensor, nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, sendo desnecessária a intimação pessoal do sentenciado.
4. A materialidade do crime de receptação não está devidamente comprovada, considerando a ausência de provas suficientes para demonstrar que o réu conduzia veículo que foi previamente produto de crime cometido por terceiro.
5. Observado o princípio da correlação, a condenação por fato não descrito na denúncia não é possível.
6. A falta de provas sobre como o réu teve acesso ao automóvel torna inviável sua condenação pelo delito descrito na denúncia, impondo a aplicação do princípio in dubio pro reo e a consequente absolvição por insuficiência probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 680.575/SC; TJDFT, Acórdão 1949024, 0708143-39.2022.8.07.0019.